Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I)
2. É possível a suspensão do cumprimento de sentença da parcela incontroversa até o trânsito em julgado da discussão sobre correção monetária, pois tal ato judicial decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários.
3. Recurso conhecido e não provido.